Tribunal: STF
Processo: ARE 1567321
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA 
DA LEI N. 8.137/1990. DISCUSSÃO 
SOBRE COMPETÊNCIA. PRECLUSÃO RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que, em 22.2.2023, no julgamento do Conflito de Jurisdição n. 1.0000.19.147611-8/000, declarou a competência do juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Juiz de Fora/MG para julgar a Ação Penal n. 0145.15.031558-1. O acórdão recorrido do Tribunal estadual tem esta ementa:



    “CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA. INVESTIGAÇÃO QUE SE DESDOBROU EM DUAS AÇÕES DISTINTAS. DAR PELA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.



    Ainda que a 43 Vara Criminal tenha deferido medida cautelar que ensejou a investigação dos interessados, a qual se desdobrou em duas ações, não há que se falar em prevenção da 2ª Vara, que praticou diversos atos decisórios no processo” (fl. 1, e-doc. 44).



    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados, por unanimidade, em 8.6.2021, pelo Tribunal estadual 
(e-doc. 50).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Quinta Câmara Criminal do Tribunal estadual contrariado os incs. XXXVII e LIII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (e-doc. 53).  



    Sustentou ser “nulo, data venia, o acórdão que julgou os embargos declaratórios opostos pela Defesa, por ofensa ao artigo 93, IX, da CF. (...) [A] questão prequestionada não mereceu a devida atenção do e. Tribunal a quo, que, em seu exame, passou ao largo de considerar a ofensa ao artigo 93, IX, da CF” (fls. 8-10, e-doc. 53).  



    Argumentou que “os embargos foram rejeitados sem que se respondesse a uma única das questões federais ou constitucionais (ofensa ao artigo 59, XXXVII e LIII, da CF) suscitadas pelo Recorrente, então embargante, afora a ofensa ao artigo 93, IX, da CF, omitindo-se a Corte a quo em relação à contrariedade ao artigo atrás mencionado” (fl. 11, e-doc. 53).  



    Afirmou que “houve efetivo conhecimento da causa por parte do Juiz da 
4ª Vara Criminal da Comarca de Juiz de fora, de modo que a hipótese cabe, perfeitamente, no regramento estipulado no artigo 83, do CPP, algo que reclama a resolução do conflito de modo diverso daquele determinado pelo e. Tribunal 
a quo” (fl. 14, e-doc. 53). 



    Asseverou que “o fato de haver dois períodos contínuos não é justificativa para se afastar a continuidade delitiva, senão para afirmar-se a sua possibilidade, como, aliás, fez o MM. Juiz Suscitado” (fl. 15, e-doc. 53).  



    Estes os pedidos:



    “a) Acolher-se a preliminar de nulidade do r. acórdão que julgou os embargos declaratórios, determinar que a e. Corte a quo proceda a novo julgamento, agora com o enfrentamento de tudo quanto lhe tenha sido questionado, de modo a prestar, devidamente, a jurisdição; ou



    b) ultrapassada a preliminar, reconhecer-se a repercussão geral;



    c) decidir-se pela competência do MM. Juízo Suscitante, o da 
4ª Vara Criminal da Comarca de Juiz de Fora/MG” (fls. 15-16, 
e-doc. 53). 



    3. Em 14.12.2021, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo agravante, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal estadual, Desembargador Newton Teixeira Carvalho, negou seguimento ao recurso extraordinário, pelo fundamento de incidência do Tema 339 da repercussão geral. O recurso também foi inadmitido, pelos fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 279 e 282 deste Supremo Tribunal (e-doc. 63).  



    4. Sobre parte da decisão do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário pela qual negado seguimento, pelo fundamento de incidência do Tema 339 da repercussão geral, o agravante interpôs agravo interno (e-doc. 70). Em 24.5.2022, o Desembargador Newton Teixeira Carvalho, Terceiro Vice-Presidente do Tribunal estadual, indeferiu liminarmente o recurso (e-doc. 73).  



    5. No agravo, alega-se que “os questionamentos feitos pela Defesa, no pertinente, dizem com o princípio do juiz natural, de foro eminentemente constitucional” (fl. 11, e-doc. 68).



    Sustenta-se que, “ainda que se tratasse de ofensa reflexa, que necessitasse do exame da legislação infraconstitucional, não se pode deslembrar que o Supremo Tribunal Federal se encontra no topo da pirâmide do controle de constitucionalidade difuso. Qualquer juiz ou tribunal pode analisar a legislação comparativamente à Lei Maior e dar entendimento consentâneo com os seus dizeres” (fl. 12, e-doc. 68).



    Pede o provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 14, e-doc. 68).



    Examinados os elementos dos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário. Nele se pleiteia reconhecimento de descumprimento, pela Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, dos incs. XXXVII e LIII do art. 5º e do inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Pede-se a) reconhecimento de nulidade do acórdão do Tribunal estadual, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante, para que seja proferido novo julgamento; b) seja declarada a competência do juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Juiz de Fora/MG para julgar a presente ação penal.



    8. O agravante e o corréu, José Venício Almeida dos Reis, foram denunciados pelo Ministério Público estadual, em 22.6.2015, nestes termos:



    “O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, através da Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Econômica e Tributária desta comarca, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, nos termos da legislação processual penal em vigor, tomando por base o conteúdo dos autos do Procedimento Investigatório Criminal nº MPMG-0145.15.000220-52, apresentar DENÚNCIA contra: PAULO ROBERTO PASCHOALINO MACHADO (...) e JOSÉ VENÍCIO ALMEIDA DOS REIS (...) em razão das seguintes condutas continuadas e continentes:



    Consta nos referidos autos, que os denunciados, na condição de sócios-administradores da empresa HIPERROL EMBALAGENS LTDA, CNPJ nº 05.937.109/0002-54, sediada na Av. Antônio Simão Firjan, 140, bairro Benfica, nesta cidade, de comum acordo e conjugando esforços, agindo de forma livre e consciente, em reiteradas ações fraudulentas, suprimiram tributo devido à Fazenda Pública Estadual, praticadas no período de 01.08.2008 a 30.06.2009.



    Conforme apurado, os Auditores Fiscais da Receita Estadual, ALEXANDRE DOS SANTOS LIMA e ANTÔMO CESAR COSTA DACORSO, cumprindo a Ordem de Serviço nº 08.130003578-96, emitida pela Delegacia Fiscal de Juiz de Fora, desenvolveram ação fiscal na indicada empresa, empreendendo, então, rigorosa verificação fiscal-contábil, que abrangeu todo o período acima indicado.



    Com efeito, referidos servidores, checando, então, todas as operações tributáveis referentes àquele período, a partir do cumprimento da ordem de busca e apreensão expedida por esse r. Juízo na sede desta indicada empresa, que resultou no recolhimento de diversos documentos físicos e arquivos eletrônicos contidos em computadores, detectaram supressão de ICMS, devido ao Erário deste Estado, praticada através de saídas de mercadorias desacobertadas de documentação fiscal, mediante fraudes, ou seja, tais operações 
eram fictícias, figurando simuladamente como destinatárias das mercadorias as empresas, HWR COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS LTDA. e HRROLL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA., que seriam situadas no Estado do Rio de Janeiro, com o alcançado e ilícito propósito de aproveitar-se de benefícios fiscais ali concedidos.



    Tais práticas, devidamente comprovadas pela farta documentação acostada, foram determinadas e, ainda que com o auxílio de terceiros, executadas por ambos denunciados, os quais, no período fiscalizado eram quem diretamente geriam a empresa e, portanto, os responsáveis por todos os seus atos administrativos, comerciais, financeiros e contábeis-fiscais, dentre outros.



    Diante desses ilícitos tributários que resultaram em sonegação do referido ICMS, o Fisco Mineiro, uma vez comprovadas as fraudes, lavrou o respectivo auto de infração, documento esse que deu origem ao Processo Tributário Administrativo (PTA) nº 01.000209637-75, no qual, após regular tramitação, com oportunidade de contraditório, determinou-se o lançamento e a consequente constituição em definitivo do respectivo crédito tributário no valor de R$ 31.112.024,91 (trinta e um milhões, cento e doze mil, vinte e quatro reais e noventa e um centavos), atualizado até janeiro de 2015, com a sua devida inscrição em dívida ativa.



    Destarte, não tendo os denunciados, até o presente momento, efetuado o pagamento integral da dívida tributária, inobstante terem plena ciência que a sua quitação, a qualquer tempo, inibe a instauração, o prosseguimento ou a conclusão de possível ação penal, extinguindo-se a punibilidade do crime, vê-se que eles, em coautoria, nas diversas condutas praticadas em continuidade delitiva, agiram com a manifesta vontade de suprimir o indicado tributo estadual, alcançando o resultado pretendido.



    Ante o exposto, é a presente para denunciar PAULO ROBERTO PASCHOALINO MACHADO e JOSÉ VENÍCIO ALMEIDA DOS REIS, como incursos nas iras do art. 1º, incisos I (omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias); II (fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal), da Lei nº 8.137/90 do art. 71 do CP” (fls. 1-5, e-doc. 2).



    A denúncia foi recebida pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Juiz de Fora/MG, em 30.6.2015 (e-doc. 18). Em 7.12.2018, o agravante pediu declaração de incompetência do juízo em favor do juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Juiz de Fora/MG (e-doc. 33).



    9. Em 10.10.2019, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Juiz de Fora/MG declarou a incompetência do juízo e determinou a remessa dos autos eletrônicos ao juízo da Quarta Vara Criminal dessa comarca, sob estes fundamentos:



    “Em que pese o I. Representante do Ministério Público ter se manifestação pelo indeferimento da declaração de incompetência, DECLINO DA COMPETENCIA vez que a medida cautelar de busca e apreensão que deu origem ao presente processo foi deferida e executada pela 4ª Vara Criminal desta Comarca, em 26 de fevereiro de 2013, o que nos termos do art. 83 do Código de Processo Penal torna PREVENTO referido Juízo.



    Há que se considerar ainda, tratar-se de CRIME CONTINUADO e, por fim, a indubitável CONEXÃO na forma do art. 76, incisos I e III do Código de Processo Penal, vez que as provas para ambas as ações penais – o presente feito e a ação penal de 
nº 0145.15.057.135-7 – se comunicam. 



    Quanto à alegação do órgão Ministerial de que trata-se de matéria preclusa, data venia, trata-se de matéria de ordem pública, podendo esta ser arguida e reconhecida a qualquer tempo, na forma do art. 109 do Código de Processo Penal” (e-doc. 37).



    10. Em 17.10.2019, o juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Juiz de Fora/MG suscitou conflito negativo de jurisdição entre as duas varas criminais, nestes termos:



    “Acontece porém que, em verdade, ambas as demandas se referem a ta de tributos sonegados, em diversas oportunidades, de formas diversas, por condutas diversas, consubstanciando-se potencial hipóteses de crimes de colarinho branco, também denominados ‘white collar crimes’, representando, em tese, condutas manifestamente danosas para o erário e por via oblíquas para a sociedade.



    Todavia, ao que se constata, em verdade, não há de serem consideradas tais condutas sobre o prisma da continuidade delitiva, não havendo, a priori, hipótese de crime único, notadamente porque, as diversas condutas imputadas se referem a períodos manifestamente diversos, sendo certo que, a rigor, as condutas apuradas no presente processo se refere a período de 01/08/08 a 30/06/09, enquanto que os fatos apurados no processo nº 145.15.057.135-7 da 4ª Vara Criminal teriam ocorrido entre no período de 01/07/10 até 22/02/13, em diferentes condições de tempo, não se podendo falar, a priori, em continuidade delitiva.



    Além do mais, não obstante terem sido apurados os fatos iniciais que deram ensejo ao desdobramento de diversas investigações posteriores, em razão, inicialmente, de cautelar deferida em 26/02/2013 pelo Juízo da 4ª Vara Criminal, por certo que, a todo efeito, a incompetência do Juízo da 2ª Vara Criminal não se fez invocada no momento da resposta à acusação, operando a preclusão, a teor do disposto no art. 396-A, § 1º, do CPP, prorrogando-se então a competência do Juízo da 2ª Vara Criminal, não podendo depois, em fase posterior, ser invocada a incompetência relativa em detrimento de toda a persecução penal já realizada.



    De fato, este processo que tramitava perante a 2ª Vara Criminal já estava com audiência designada para data próxima, quando, de forma inesperada, o Juízo da 2ª Vara Criminal cancelou referida audiência por decisão de fls. 569 e posteriormente ainda, de forma também inesperada, acabou por declarar sua incompetência em Decisão subsequente de fls. 574, prejudicando assim, a todo efeito, o prosseguimento regular do feito perante o Juízo competente que presidiu todo o processo desde seu início, desde 2015, em prejuízo até mesmo a soberania do judiciário, dando margem a potencialidade de ocorrência da indesejada prescrição.



    Como se não bastasse tal realidade, é cedo que a Defesa não se dignou sequer em apontar eventual prejuízo com a prorrogação da competência pela 2ª Vara Criminal desta comarca, o que torna inclusive desaconselhável a declinação da competência pelo Juízo de origem, a teor do que dispõe até mesmo o art. 563 c/c art. 572, inciso II, do CPP, posto que, por via oblíquas, não há de ser alegada e muito menos declarada nulidade, quando relativa, quando não houve prejuízo e os atos processuais conseguiram todos atingir a sua finalidade, observando-se para tal entendimento o Princípio da Finalidade dos Atos Processuais.



    Nessas condições, para preservação da regularidade processual e respeito ao devido processo legal, nos termos dos arts. 113 e seguintes do CPP, SUSCITO ESTE CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO, determinando que este processo seja remetido ao TJMG ao fim de ser dirimido o conflito, propiciando assim o prosseguimento regular do feito perante o Juízo competente” (fls. 1-2, e-doc. 41).



    11. Em 22.2.2023, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais, no julgamento do Conflito de Jurisdição 
n. 1.0000.19.147611-8/000, declarou o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Juiz de Fora/MG competente para julgar a Ação Penal 
n. 0145.15.057.135-7, assentando:



    “Consoante é cediço, quando dois ou mais juízes concorrerem, ou seja, forem igualmente Competentes ou com jurisdição cumulativa, será competente por prevenção, aquele que tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, nas iras do art. 83 do CPP. (...)



    As condutas apuradas neste processo se referem ao período compreendido entre 01 agosto de 2008 e 30 de junho de 2009, enquanto os delitos abordados no processo nº 145.15.057.135-7, em que atuou o juízo da 2ª Vara, se referem à data diversa, qual seja, entre 01 de julho de 2010 a 22 de fevereiro de 2013. 



    In casu, observa-se que, conquanto a ação cautelar de busca e apreensão, a qual deu origem a presente ação, tenha sido proposta na 4ª Vara Criminal, certo é que ela se desdobrou em duas, tendo a 
2ª Vara praticado diversos atos decisórios no processo, dentre os quais o recebimento da denúncia (f. 509). 



    Imperioso ressaltar que a defesa, em sua peça preliminar 
(fls. 5181524), nada arguiu sobre a incompetência da 4ª Vara Criminal e, quando o fez (fls. 555/556), não cuidou de demonstrar efetivo prejuízo às partes. 



    Ademais, mesmo se assim não fosse, não vejo, pelo menos a priori a configuração de continuidade delitiva entre os crimes praticados, notadamente porque a primeira ação tem como réus Paulo Roberto Paschoalino Machado e José Venício Almeida dos Reis, agindo em conjunto (fls. 01d/06d), e a segunda, somente Paulo Roberto Paschoalino Machado (fls. 557/563), demonstrando, assim, maneira de execução diversa. 



    Destarte, tenho que deva ser reconhecida a competência da 
2ª Vara Criminal para processar e julgar o feito” (fls. 3-4, e-doc. 44).



    12. Na espécie, como fundamentado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o agravante, “em sua peça preliminar (fls. 5181524), nada arguiu sobre a incompetência da 4ª Vara Criminal e, quando o fez (fls. 555/556), não cuidou de demonstrar efetivo prejuízo às partes” (fl. 3, e-doc. 44).



    Sem demonstração de efetivo prejuízo, não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, de acordo com a jurisprudência e a doutrina sobre a matéria.



    Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, confirmação de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018; HC n. 158.107-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.10.2018; e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção” (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018). Nesse sentido, por exemplo:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DOS LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENETE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)



    2. Quanto à alegação de prejuízo, tendo em vista a ausência de intimação, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘[a] demonstração de prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que [...] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades – pas de nullité sans grief – compreende as nulidades absolutas’ (HC 85.155/SP, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie). 



    3. Quanto à alegação de incompetência da Justiça Federal para julgamento do feito, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente: ARE 1042752-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 
n. 1.447.539-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE EVASÃO DE DIVISAS. ARTIGO 22, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 7.492/1986. SUSCITADA AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO. IMPROCEDENTE. CONEXÃO COM O DENOMINADO ‘CASO BANESTADO’. VINCULAÇÃO AO HC 106.074. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. ARTIGO 69, CAPUT, RISTF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. (...) AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 
n. 1.271.237-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.9.2020).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DESACATO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPETRAÇÃO APÓS PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A TURMA RECURSAL: PRECLUSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA E PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    2. O princípio do pas de nullité sans grief exige a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício. Precedentes. Prejuízo não demonstrado pela defesa. 



    3. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 121.987, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.8.2014)



    13. Ao reconhecer a competência do juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Juiz de Fora/MG para julgar o caso em espécie, o Tribunal estadual assentou inexistir, “pelo menos a priori, a configuração de continuidade delitiva entre os crimes praticados, notadamente porque a primeira ação tem como réus Paulo Roberto Paschoalino Machado e José Venício Almeida dos Reis, agindo em conjunto (fls. 01d/06d), e a segunda, somente Paulo Roberto Paschoalino Machado (fls. 557/563), demonstrando, assim, maneira de execução diversa” (fl. 4, e-doc. 44).



    Para acolher a alegação do agravante de que os crimes imputados a ele teriam ocorrido em continuidade delitiva, concluindo-se pela competência da Quarta Vara Criminal da comarca de Juiz de Fora/MG para julgar a espécie vertente, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos eletrônicos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário (Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. COMPETÊNCIA. PRETENSA REVISÃO DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM: NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.487.904-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LVII, E 109, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E QUESTIONAMENTO SOBRE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.527.590-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL COM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUSTIÇA COMUM E MILITAR. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PROVIMENTO NEGADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC.



    1. Para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido quanto à competência para o julgamento do feito, seria indispensável a prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame do material fático-probatório dos autos (Súmula STF 279), expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário. Precedentes. (...)



    3. Agravo regimental o qual se nega provimento” (ARE 
n. 1.503.453-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.9.2024).



    14. Ademais, o Tribunal de origem reconheceu a preclusão da questão referente a possível incompetência do juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Juiz de Fora/MG. Fundamentou que, “conquanto a ação cautelar de busca e apreensão, a qual deu origem a presente ação, tenha sido proposta na 4ª Vara Criminal, certo é que ela se desdobrou em duas, tendo a 2ª Vara praticado diversos atos decisórios no processo, dentre os quais o recebimento da denúncia (f. 509). Imperioso ressaltar que a defesa, em sua peça preliminar (fls. 5181524), nada arguiu sobre a incompetência da 4ª Vara Criminal” (fl. 4, e-doc. 44).



    A preclusão da matéria reconhecida pelo Tribunal de origem é óbice impeditivo da apreciação do pleito recursal deduzido pelo agravante, pois exigiria a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (arts. 76 e 83 do CPP). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. VERBAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FRAUDE EM LICITAÇÃO. COMPREENSÃO DIVERSA. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)



    2. Para divergir das premissas adotadas pelo Tribunal de origem seria necessário o revolvimento da moldura fática delineada e a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas 
nº 279/STF: ‘para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Precedentes. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.558.285-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 4.9.2025).



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tribunal do júri. Nulidade. Inovação recursal. Preclusão. Legislação infraconstitucional. (...)



    4. Quanto à alegação de nulidade, tendo em vista a suposta ausência de intimação dos advogados quando do julgamento do agravo interno pelo Tribunal estadual, a matéria não foi veiculada nos recursos interpostos anteriormente, tratando-se, portanto, de verdadeira inovação recursal, insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedente. 



    5. A ‘jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que a ausência de alegação ou de impugnação pela Defesa, no momento oportuno, reveste-se de eficácia preclusiva, obstando, por isso mesmo, que se invoque, tardiamente’ (ARE 1.026.592-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Precedente. (...)



    7. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. (...)



    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.500.158-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 28.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DANOS AMBIENTAIS EM TERRA DE PROPRIEDADE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL: AFASTAMENTO: REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.494.787-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.8.2024).



    Nada há a prover sobre as alegações do agravante.



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora